Tribunal: TJSP
Processo: 0001185-17.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Segundos embargos de declaração – Acórdão - Alegação de conter contradição e omissão que, ademais, já foi analisada nos primeiros embargos opostos– Efeito infringente - Inadmissibilidade – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Embargos rejeitados.